Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707931-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Sâmia Suyane Cunha Coelho Embargado: Presidente do Instituto Brasil de Educação - IBRAE D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sâmia Suyane Cunha Coelho (Id. 29173273) contra o acórdão (Id. 28516614) que deu provimento ao agravo interno manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator